Tribunal: TJBA
Processo: 8060612-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060612-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ILMA SENA DA ROCHA

Advogado(s)
:
ITALO DIAS CAMARGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. IDENTIFICADA A EXISTENCIA DE POSSÍVEL COISA JULGADA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO VERIFICADA. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DOMICILIAR. NECESSIDDE DE CUSTEIO. MULTA DIÁRIA MANTIDA, COM LIMITAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória de origem, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora do plano de saúde custeasse tratamento fisioterapêutico domiciliar, fornecimento de cadeira de rodas e andador, bem como os medicamentos PROLIA 60MG, FORTEO e OSCAL CIT, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de coisa julgada quanto ao fornecimento dos medicamentos pleiteados; e (ii) avaliar a necessidade de manutenção da tutela de urgência relativa ao tratamento fisioterapêutico domiciliar e à multa diária imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobertura, pelo plano de saúde, dos medicamentos PROLIA 60MG e FORTEO foi objeto de discussão em demanda ajuizada pela autora perante os juizados especiais, oportunidade em que foi determinada a obrigação de custeio por dois anos, a qual ainda estava em vigor quando do ajuizamento da demanda que originou este agravo e deferida a antecipação da tutela. A pretensão de cobertura do medicamento OSCAL CIT, por sua vez, foi expressamente afastada pela sentença transitada em julgado proferida daquele âmbito.

4. O reconhecimento da coisa julgada em sede de agravo de instrumento poderia acarretar supressão de instância, não sendo adequado seu reconhecimento neste momento processual, no entanto, a existência de sentença anterior que abarca o pedido deferido em sede de tutela antecipada é capaz de afastar os requisitos previstos no art. 300, do CPC.

5. A necessidade do tratamento fisioterapêutico domiciliar foi devidamente comprovada por relatório médico, demonstrando a dificuldade de locomoção da autora, o que justifica a manutenção da obrigação do plano de saúde de custeá-lo, com fornecimento de cadeira de rodas e andador.

6. A imposição de multa diária visa garantir o cumprimento da obrigação de fazer, sendo adequado o arbitramento no valor de R$ 1.000,00 por dia, porém com limitação a R$ 30.000,00, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão apenas na parte que determinou o custeio dos medicamentos, com consequente suspensão da ordem de bloqueio dos valores, bem como para limitar a multa diária ao valor máximo de R$ 30.000,00.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento da coisa julgada impede a rediscussão do fornecimento de medicamentos cuja obrigação já foi estabelecida em ação anterior com prazo determinado, enquanto este perdurar, ou cuja cobertura foi expressamente afastada.

2. O plano de saúde deve custear tratamento domiciliar quando comprovada a impossibilidade do paciente de se deslocar para realizá-lo, garantindo-se os meios necessários para sua execução.

3. A fixação de multa diária para compelir o cumprimento da obrigação de fazer deve ser razoável e proporcional, podendo ser limitada para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8060612-10.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravada, respectivamente,

BRADESCO SAÚDE S/A
e
ILMA SENA DA ROCHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA